Tribunal: TJDFT
Processo: 0742231-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742231-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL MARINHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: LUCAS JOSE SOARES DIAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MACIEL MARINHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0724631-94.2020.8.07.0001), em que contende com LUCAS JOSE SOARES DIAS EIRELI. A decisão agravada indeferiu o pedido apresentado pelo exequente em id. 192152661, ficando, por conseguinte, mantida a avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça (ID 210159363): “Indefiro o pedido apresentado pelo exequente em id. 192152661, ficando, por conseguinte, mantida a avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça, valendo-me, para tanto, das mesmas razões expendidas na decisão de id. 188940184. Confiro à parte exequente, novo prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, bem como promover o depósito em Juízo da quantia correspondente à diferença entre o valor do imóvel a ser adjudicado e do valor em execução nestes autos, caso exista, cuja importância depositada será devidamente restituída ao executado. Cumprido, expeça-se a carta de adjudicação e, igualmente, o mandado de imissão de posse, atentando-se aos termos dispostos no item II da decisão de id. 188940184. Intimem-se". Em seu agravo de instrumento, o agravante afirma que o Oficial de Justiça avaliou o imóvel em R$ 100.000,00 (cem mil reais). No entanto, diante da evidente discrepância com os valores de mercado, o agravante contratou um especialista em avaliação imobiliária, que elaborou laudo técnico fundamentado, atribuindo ao imóvel o valor médio de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Enfatiza o prejuízo financeiro que pode resultar da adjudicação com valor inflacionado, além da violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento final deste agravo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão interlocutória que manteve a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, de modo a adotar o valor estipulado no laudo pericial do especialista, que fixou o valor do imóvel em R$ 75.000,00. É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está recolhido o preparo (ID 64761586). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, movido pela autora em face do réu/agravado, no qual se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 52.342,09 (ID 119602800). Em cumprimento ao mandado, em 5/9/2022, às 15h40, e 14/09/2022, às 10:55, o sr. Oficial de Justiça dirigiu-se à QUADRA 21, RUA 3, LOTE 29, AP. 101, TÉRREO, RES. HELENA V, PARQUE NOVA FRIBURGO, CIDADE OCIDENTAL - GO, onde procedeu à avaliação indireta do imóvel em R$ 100.000,00 (ID 136730558). No entanto, conforme consta do mandado, o Oficial de Justiça não conseguiu intimar o executado nem mesmo ter acesso ao interior do apartamento 101. Na primeira diligência, a vizinha informou que não havia ninguém no imóvel, momento em que o Oficial de Justiça deixou recado contendo telefone, mas ninguém entrou em contato. Na segunda oportunidade, o Oficial de Justiça não consegui falar com quaisquer moradores, e, no prédio, não há porteiro ou campainha. Por fim, não foram encontrados meios de contato com o destinatário na pesquisa realizada junto ao banco de dados do CEMAN. Assim, com base nos dados que constaram no mandado e após pesquisa junto a corretor imobiliário da região, bem como após pesquisas em sites de imóveis, o Oficial de Justiça procedeu à AVALIAÇÃO INDIRETA do imóvel no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intimado a se manifestar acerca da adjudicação do imóvel, o executado manteve-se inerte, não oferecendo oposição, ocasião em que foi deferida a adjudicação do imóvel penhorado (matrícula n.o 36.241 perante o Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO, conforme decisão de id. 130711512), no valor da avaliação de id. 136730558 (R$ 100.000,00) (ID 188940184). Dentro do prazo legal, o agravante impugnou a decisão e apresentou avaliação do imóvel realizada por corretor imobiliário, com base em análise de preços de mercado, o qual avaliou o imóvel em R$ 75.000,00 (ID 192152672). Discordando da avaliação realizada pelo oficial de justiça, o agravante apresenta discussão requerendo que juízo reconheça com o valor do imóvel, o valor de R$ 75.000,00 realizado por especialista na área. O agravante trouxe fundamentação capaz de levar dúvida quanto ao valor atribuído ao bem, haja vista que a avaliação realizada por Oficial de Justiça foi indireta, ou seja, ele não adentrou no imóvel. Dessa forma, considerando-se a diferença entre as avaliações quanto ao imóvel objeto dos autos e como ela a avaliação foi feita (indireta), devida é a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMÓVEIS. VALORES DE MERCADO. IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA SEM ADENTRAR AO IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do executado e homologou os laudos de avaliação dos imóveis. 1.1. Na via recursal, aduziu que os imóveis foram avaliados aquém do valor devido. Requer a realização de nova avaliação. 1.2. Agravo interno do qual reitera os argumentos apresentados no agravo de instrumento. 2. Do laudo de avaliação dos imóveis. 2.1. A despeito de a avaliação realizada pelo oficial de justiça ter sido homologada na decisão interlocutória, bem como o deferimento do pedido liminar, resta, neste momento processual, juridicamente possível nova avaliação do imóvel em questão. 2.2. Isso porque, o agravante trouxe fundamentação suficientemente capaz de levar dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que retrata, possivelmente, um valor díspar do imóvel, consoante pesquisa mercadológica. 2.3. De acordo com o artigo 872 do Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça deve ser constituída de vistoria e laudo anexados ao auto de penhora, devendo especificar o bem, com suas características, e o estado em que se encontra, bem como o seu valor. 2.4. Por sua vez, o art. 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação quando se verificar quaisquer das hipóteses indicadas em seus incisos. 2.5. O laudo o oficial de justiça informa que não teve acesso ao interior do imóvel e promoveu a avaliação apenas indireta do bem, percorrendo o perímetro externo do imóvel, com base em sites imobiliários. 2.6. Nota-se também que os valores de avaliação do imóvel alegada pelo agravante e a alegada pelo oficial de justiça são bastante destoantes. O oficial de justiça não adentrou no interior do imóvel para poder observar o estado de conservação, a pintura e os revestimentos utilizados no bem. 2.7. A ausência de avaliação do interior do imóvel e da observância das suas condições reais pode ter comprometido o resultado final da avaliação. 2.8. Jurisprudência: "(...) 4. No caso, diante da discrepância entre os valores apresentados pelo avaliador judicial e a impugnação, afigura-se razoável nova avaliação do bem, a fim de garantir a sua adjudicação por preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário. 4.1. A ausência de avaliação do interior do imóvel e da observância das suas condições reais pode ter comprometido o resultado final da avaliação. 4.2. Portanto, há elementos para determinar uma segunda avaliação do bem por oficial de justiça, conforme art. 873, I, do CPC. No caso, deve ser proporcionada a avaliação interna do bem para que todas as características do bem sejam levadas em consideração. (...)" (07317001520228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 7/2/2023.). 2.9. Ante o exposto, há elementos para determinar uma segunda avaliação do bem por oficial de justiça, conforme art. 873, I, do CPC. No caso, deve ser proporcionada a avaliação interna do bem localizado em Brasília/DF, para que todas as características do bem sejam levadas em consideração. 3. Quanto a nova avaliação também ao imóvel localizado em Goiânia, ressalta-se que o agravante não demonstrou de maneira cabal ter havido erro ou dolo a ensejar a aplicação do artigo 873 do CPC para este imóvel, devendo ser mantida a avaliação realizada. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado”. (07371989220228070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2023.) Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2024 16:42:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador